Tribunal: TJDFT
Processo: 0718052-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0718052-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVYSON DE SOUSA PEREIRA AGRAVADO: CELIO ARANHA COLI, ANDREA ARAUJO PEREIRA COLI DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, em ação de cobrança, acolheu a preliminar de incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos a um dos Juízos Cíveis da Comarca de João Pessoa/PB (ID 232554044). O autor/agravante alega, em síntese, que: 1) ajuizou ação de cobrança de comissão de corretagem contra os réus/agravados; 2) o Juízo a quo entendeu que, inexistindo contrato escrito, não seria possível reconhecer a competência do foro do lugar da satisfação da obrigação, aplicando a regra geral prevista no art. 46 do CPC (foro do domicílio dos réus); 3) de acordo com a jurisprudência do c. STJ, o Juízo competente para decidir ação de cobrança de corretagem imobiliária é o do lugar onde a obrigação assumida deveria ter sido cumprida; 4) há elementos fáticos concretos que demonstram a existência de um contrato de corretagem, ainda que verbal, e que a obrigação foi gerada e deveria ser satisfeita no Distrito Federal, local onde se desenvolveu toda a atividade de intermediação e regularização do imóvel objeto da avença; 5) a regra da competência do foro do domicílio do réu, prevista no art. 46 do CPC, é geral, devendo ser afastada na hipótese, e aplicado o art. 53, III, “d”, do CPC (foro do local onde a obrigação deve ser satisfeita); 6) o perigo de dano reside na possibilidade de remessa dos autos ao Juízo incompetente, o que poderá comprometer a condução e celeridade processual. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “a fim de impedir a remessa dos autos à Comarca de João Pessoa/PB, mantendo-se o processo no Distrito Federal até o julgamento definitivo deste agravo” e, no mérito, a reforma da r. decisão, para que seja reconhecida a competência do foro do Distrito Federal. Sem razão, inicialmente, o autor/agravante. Não vislumbro a probabilidade do provimento recursal, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão recorrida: “(...) No caso, inexiste contrato escrito celebrado entre as partes. Dessa forma, não é possível a aplicação da regra que preconiza o foro competente do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, pois não é possível determinar, nessa fase, que houve de fato a celebração de contrato para esse fim, nem eventual local de pagamento determinado pelas partes. Assim, deve incidir a regra geral prevista no art. 46 do CPC. Diante disso, acolho a preliminar de incompetência do Juízo e determino a remessa dos autos a um dos Juízos Cíveis da Comarca de João Pessoa/PB. Após a preclusão, remetam-se os autos. (...)” (ID 232554044) Sobre a competência, dispõe o CPC: “Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.” “Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: (...) d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento;” O autor/agravante pretende, na origem, o recebimento de comissão de corretagem sob a alegação de ter intermediado a venda da GLEBA C-2 (desmembrada de área maior na Fazenda Santa Barbara, Distrito Federal), pertencente aos réus/agravados, em virtude da celebração de contrato verbal de corretagem. Ocorre que, na contestação (ID 225367383), os réus/agravados controvertem a própria existência do referido contrato verbal e afirmam que o imóvel em questão foi vendido sem qualquer intermediação do autor/agravante. Diante disso, em princípio, tenho que não é o caso de aplicar o art. 53, III, “d”, do CPC, pois pressupõe a existência de instrumento que indique o local onde a obrigação será cumprida ou, na hipótese de contrato verbal, que as partes ao menos convirjam quanto a esse lugar. No presente caso, porém, a própria existência do contrato é controversa nos autos, o que afasta a possibilidade de reconhecer a competência do foro do suposto local acordado para o seu cumprimento. Em sentido semelhante: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CORRETAGEM IMOBILIÁRIA – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – Decisão agravada não acolheu a arguição de incompetência do Juízo – Pretensão de cobrança de comissão de corretagem fundada em contrato verbal de prestação de serviços – Não comprovado o local de satisfação da obrigação – Inaplicável a exceção à regra geral de competência – Competente o foro do domicílio dos Requeridos para o processamento da ação (...)” (TJ-SP - AI: 21082251720228260000 SP 2108225-17.2022.8.26 .0000, Relator.: Flavio Abramovici, Data de Julgamento: 05/09/2022, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2022) – Grifei “(...) 1. Nas ações de cobrança decorrentes de contrato verbal, onde não haja definição do local onde a obrigação deveria ser cumprida, aplica-se o disposto no art. 327 do Código Civil, devendo o feito ser processado e julgado no local do domicílio do devedor (...)” (TJ-PE - AI: 00083327320208179000, Relator.: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 29/07/2022, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5a CC)) – Grifei Assim, ao menos nesta etapa de análise superficial, tenho que é competente o foro do domicílio dos réus, situado em João Pessoa/PB, nos termos do art. 46 do CPC. Além disso, não está presente o risco de dano irreparável, uma vez que a r. decisão recorrida condicionou a remessa dos autos à preclusão, que ficou obstada em virtude da interposição deste recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator